Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI. CORRETA VALORAÇÃO DAS PROVAS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA.

I. Deve ser mantida a pensão alimentícia estipulada mediante a ponderação adequada das necessidades das alimentandas (filhas menores) e da capacidade de pagamento do alimentante (pai) extraídas das provas dos autos, nos termos dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.

II. Apelações principal e adesiva desprovidas.